Tribunal: STF
Processo: HC 219114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Pereira da Silva, em favor de Danilo Veronez, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 675.038/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim assim relatado (fls. 2.506-2.507): 



    DANILO VERONEZ, qualificado nos autos, foi condenado às penas de 23 (vinte e três anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, no piso, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c.c. ao artigo 16 da Lei 10.826/03 (por duas vezes, ambos na forma do artigo 71 do Código Penal) c.c. e ao artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 12.850/13, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (fls.2.176/2.179). 



    Irresignado, recorreu o Ministério Público (2.119/2.222) requerendo, quanto ao crime de homicídio, i) seja mantido o aumento de 1/6, porém referente apenas aos maus antecedentes verificados; ii) seja exasperada a pena-base pela incidência de duas qualificadoras em 1/3. 



    Inconformado, apela o réu (fls.2.392/2.401), postulando a redução da pena-base, considerando o comportamento da vítima. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, no art. 16 da Lei 10.826/2003 (por duas vezes na forma do art. 71 do CP) c.c. art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, tudo na forma do art. 69, caput, do CP. 



    Sustenta o impetrante que a denúncia relativa aos crimes de organização criminosa e de posse de arma de fogo de uso restrito teria sido baseada em prova ilícita, qual seja, capturas de tela ("prints screen") relativas a conversas realizadas através de aplicativo de mensagem ("whatsapp") obtidas do aparelho celular da companheira do paciente.



     Afirma que, ao deferir, sem pedido da acusação, a apreensão dos telefones celulares de todos os familiares dos investigados, o que redundou na apreensão do celular de Tamires, o magistrado de primeiro grau acabou por ferir o princípio acusatório. 



    Argumenta que "o Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC 133.430, fixou o pensamento de ser ilícita a prova oriunda do espelhamento de conversas do whatsapp" (fl. 9). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para soltura do paciente, "bem assim, para decretar a nulidade do processo pela violação ao princípio acusatório/cadeia de custódia pelo acesso indevido as conversas de whatsapp, devendose determinar o desentranhamento de referidas provas do processo, bem assim, a realização de novo julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri" (fl. 12). (www.stj.jus.br) Grifei.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Como se vê, nas alegações finais e nas razões de apelação, o paciente nada falou a respeito de qualquer nulidade. (eDOC 10, p. 48)



    Somente depois de julgada a apelação, percebeu que o magistrado teria atuado contra o sistema acusatório e que havia ilicitude nas provas colhidas nos aparelhos telefônicos, alegação que, a meu sentir, não ostenta razoabilidade.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente